Tribunal: CARF
Processo: 10980.725058/2016-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.725058/2016-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.691 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2024
Recorrente
RACING AUTOMOTIVE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
A utilização de crédito antes do trânsito em julgado somente poder ocorrer caso
a decisão judicial contenha ordem nesse sentido, afastando a aplicação da
legislação que veda a utilização.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, da
Lei no 9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo
sujeito passivo enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71 e 72,
da Lei no 4.502/64.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas
alíneas do § 4° do art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir a multa de ofício qualificada para o
percentual de 100%.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.725058/2016-01
Fl. 2998
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).
Relatório
Por bem retratar o andamento do processo até o presente momento, utilizo como
parte de meu relato o relatório da resolução no 3302-002.478, de 29 de junho de 2023:
Trata-se do presente processo de autos de infração lavrados contra a empresa acima
identificada, referentes às contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, nos respectivos
valores totais de R$ 2.350.127,89 e R$ 10.884.122,10, incluindo nesses valores as
contribuições, juros de mora e multas proporcionais, conforme fls. 02/28.
Foram incluídos no polo passivo da presente demanda a Recorrente Racing Automotive
Ltda., na qualidade de devedora principal, e o Recorrente Elio Nossa Mendes, na
qualidade de devedor solidário.
Após a apresentação individual de impugnação, a DRJ julgou improcedentes as defesas,
decidindo manter integralmente a autuação, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
A utilização de crédito antes do trânsito em julgado somente poder ocorrer caso a
decisão judicial contenha ordem nesse sentido, afastando a aplicação da legislação que
veda a utilização.
CONSTITUCIONALIDADE.
Escapa à competência da autoridade administrativa afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, da Lei no
9.430/96, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo
enquadra-se, em tese, nas hipóteses tipificadas nos arts. 71 e 72, da Lei no 4.502/64.
IMPUGNAÇÃO COM PROVAS
O contribuinte possui o ônus de impugnar com provas, precluindo o direito de fazê-lo
em outro momento processual, a menos que esteja enquadrado nas alíneas do § 4° do
art. 16 do Decreto n° 70.235/1972.
Intimados da decisão recorrida, os Recorrentes interpuseram recursos voluntários dentro
do prazo de 30 (trinta) dias. No entanto, mesmo tendo sido recepcionado pelo "direito
constitucional de petição", houve negativa de juntada do recurso voluntário do devedor
principal por parte da fiscalização. Isso ocorreu porque o recurso foi protocolado em
desacordo com a determinação contida no art. 2o e seus §§ da IN RFB no 1412, de 22 de
novembro de 2013, a qual dispõe sobre a transmissão e a entrega de documentos
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

digitais, conforme verificado no despacho de fls. 2.980. O devedor principal não foi
cientificado desse despacho.
Ato contínuo, o processo foi remetido a este Tribunal Administrativo para julgamento.
Na sessão de junho de 2023 foi levantada a dúvida sobre o motivo pelo qual teria
sido negada a juntada do recurso voluntário do devedor principal, bem como a razão pelo qual
não cumpriria o recurso do responsável solidário os mandamentos da IN RFB1412 de 22 de
novembro de 2013.
A diligência determinou o seguinte:
Intime o devedor principal para manifestar-se sobre o despacho de fls. 2.980, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias, trazendo, se for o caso, cópia de seu recurso
voluntário;
Informe os motivos determinantes que fundamentaram a recusa de juntada do recurso
voluntário interposto pelo devedor principal;
Informe se os procedimentos utilizados pelo devedor principal para a juntada de seu
recurso voluntário foram idênticos aos utilizados pelo devedor solidário, que não teve
seu direito obstado.
Após isso, devolvam-se os autos ao CARF para julgamento.
Após o cumprimento da diligência, com a emissão de nova intimação do
contribuinte recorrente, inclusive com a emissão de edital de convocação, frise-se não atendido
pelo contribuinte, o processo retornou para julgamento acompanhado da informação fiscal de e-
fls. 2291/2992.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
Conforme relatado acima, a princípio haveria uma dúvida relacionada á suposta
negativa de juntada do recurso do devedor principal, bem como ao não atendimento do recurso
voluntário do devedor solidário dos ditames da IN RFB1412 de 22 de novembro de 2013.
Entretanto, as dúvidas restaram sanadas pela vinda aos autos, após a realização de
diligência, das explicações da autoridade de origem, dando conta de que:
Conforme solicitado, segue informações relativas ao referido processo trabalhado pela
extinta SORAC da extinta AR/COLOMBO/PR, vinculada à DRF/CTA/PR.
Todas as informações repassadas poderão ser confirmadas no histórico do processo.
Deve-se ressaltar que nenhum protocolo de Recurso Voluntário foi protocolado na
Agência de Colombo.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

- Foi protocolado conforme folha 2913 na DRF/CTA um Recurso Voluntário em
22/08/2017 com a informação de “Recepcionado por: Direito Constitucional de
Petição”, em nome do Responsável Solidário ELOI NOSSA MENDES, o mesmo foi
digitalizado pelo BIRO-CACCN-DRF-CTA-PR o qual solicitou juntada do documento
no processo. A juntada foi por mim efetuada, informado o Recurso no SIEF- Processo e
encaminhado ao CARF para prosseguimento. Ocorre que tal Recurso não atendia à
Legislação Vigente na época IN RFB1412 de 22 de novembro de 2013, relatado no
despacho ao CARF.
Cabe esclarecer que ao contrário do título acrescido ao despacho: “negativa de juntada
de recurso voluntário do devedor principal”, tal descrição ao corresponde à realidade
dos fatos pois não nos foi encaminhado nenhum recurso protocolado pelo Devedor
Principal para juntada. Prova disso pode ser verificada nas juntadas do processo que
informa que todos os documentos foram juntados e que nenhum documento foi negado
a juntada.
Dando continuidade às informações:
- Também foi solicitado via e-CAC em 18/08/2017,duas solicitações de juntadas de
Recurso Voluntário, porém nas mesmas não foram anexados nenhum documento para
ser juntado ao processo, conforme também se pode verificar nas consultas de juntada de
processo que também informa que todos os documentos foram juntados, no caso
somente havia a solicitação, e que nenhum documento foi negado a juntada.
Novamente reafirmo que nenhum protocolo ou solicitação de juntada foi negado à
época pela SORAC/ARF/COLOMBO/PR. Que o despacho de encaminhamento ao
CARF somente relatou o fato do protocolo apresentado ao CAC/DRF/CTA/PR estava
em desacordo com a IN RFB 1412, e que o referido despacho apenas não citou que o
protocolo foi em nome do Responsável Solidário ELOI NOSSA MENDES.
Pois bem. Como se vê, em que pese constar no processo o pedido de juntada do
recurso voluntário da devedora principal, tal solicitação não foi acompanhada pela petição do
recurso, sendo certo que o mesmo não foi trazido ao processo.
Desta forma, passa-se à análise do recurso voluntário manejado pelo responsável
solidário, Sr. Eloi Nossa Mendes, devidamente acostados aos autos do presente processo.
Não obstante tratar-se de peça distinta, o recurso voluntário do responsável
solidário é retrato de sua impugnação, não havendo qualquer fato ou prova que tenham o condão
de modificar o que já fora decidido pela DRJ.
Assim, peço vênia para adotar as razões da decisão recorrida, como se minhas
fossem para a resolução da presente demanda. Seguem as razões:
Nulidade
9. A impugnante requer a nulidade dos lançamentos por entender que está amparada em
decisão judicial que conduzirá para a extinção definitiva do crédito quando a
compensação se operacionalizar, sendo indevida a lavratura de auto de infração.
10. Diante da alegação de nulidade, cumpre notar que não se verifica nesses autos
qualquer das hipóteses previstas no art 59 do Decreto no 70.235/72, de 6 de março de
1972, verbis:
“Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
11. Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, não há que se cogitar de nulidade dos
autos de infração. Ademais, prescreve o citado Decreto que:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.”
12. Numa leitura atenta dos dispositivos acima transcritos, verifica-se que a impugnação
da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo. Antes disso, não
há que se falar em litígio ou cerceamento de direito de defesa.
13. Após a ciência do lançamento, o contribuinte tem o prazo de trinta dias para ter vista
do inteiro teor do processo no Órgão Preparador e apresentar impugnação escrita,
instruída com os documentos em que se fundamentar, exercitando seu direito ao
contraditório e à ampla defesa.
14. Prova da inexistência de prejuízo ao direito de defesa do interessado é sua defesa, na
qual rebateu cada uma das acusações, demonstrando ter plena compreensão e
entendimento das infrações apontadas.
Decisão judicial
15. Com referência a desnecessidade de lavratura de auto de infração em função da
decisão judicial que, segundo a empresa, conduziria para a extinção definitiva do
crédito, cabe ressaltar que o art. 170-A do CTN determina ser “vedada a compensação
mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito
passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.
Nesse sentido, a própria decisão judicial (fl. 251):
16. Ademais, ainda que já tivesse o trânsito em julgado, a compensação deveria seguir
as regras do art. 74 da Lei 9.430, de 1996 (apresentação de declaração de compensação)
e não se daria de forma automática como entende a impugnante.
Fraude, responsabilização e qualificação
17. Julga a impugnante que não tendo ficado comprovada a fraude e o dolo, descaberia
o lançamento, a responsabilização do sócio administrador e a qualificação da multa
aplicada. Alega que a empresa foi vítima das consultorias APPEX e CONSULTEC que,
aproveitando-se do seu desconhecimento técnico, ludibriou-os com a venda de supostos
créditos de títulos da dívida pública, convencendo-os que poderiam ser utilizados para
fins de quitação tributária.
18. Sobre a alegação de que teria sido enganada, consoante vedação expressa do CTN,
art. 123, “Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes”.
Dessa forma, eventual prejuízo advindo do contrato feito pela impugnante com as
consultorias deve ser resolvido com as mesmas.
19. Além disso, ainda com relação à culpa de terceiro, cabe lembrar que o sujeito
passivo incidiu em culpa in eligendo (culpa pela escolha de seus prepostos) e culpa in
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

vigilando (culpa em vigiar a execução de que outrem ficou encarregado) pelos erros
cometidos por seu contratado.
20. Quanto à fraude, conforme já exposto, a fiscalização conseguiu demonstrar que a
empresa e seu sócio administrador tinham conhecimento da irregularidade, foram
informados da impossibilidade da utilização dos títulos na resposta da Secretaria do
Tesouro Nacional e, ainda assim, prosseguiram na operação que omitiu débitos de
PIS/Pasep e Cofins nas DCTF.
21. Assim dispõe art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, base legal da multa:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) ...........
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n o 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) .........” (grifou-se)
22. Por sua vez, o art. 71 e 72, acima citados, prescrevem:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento. ........” (grifou-se)
23. Sobre dolo, De Plácido e Silva, in Vocabulário Jurídico, 12a Edição, Vol. II,
Forense, 1993, pág. 120, dá a seguinte definição:
“DOLO. Do latim dolus (artifício, manha, esperteza,) na terminologia jurídica, é
empregado para indicar toda espécie de artifício, engano, ou manejo astucioso
promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato
jurídico, em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem. [...] Na acepção civil, o
dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante a intenção de prejudicar
(animus dolandi). É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo, como é, o
intuito da própria fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido não se
terá dolo em seu exato sentido.”
24. Como se verifica, o dolo é “animus”, vontade de querer o resultado, ou assumir o
risco de produzi-lo. É elemento subjetivo. Entende-se que esse “animus”, vontade de
querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado e provado nos
autos. Assim, vota-se pela manutenção da qualificação da multa e da responsabilização
do sócio administrador.
Equívoco nos valores lançados
25. A interessada contesta os montantes dos autos, alegando que nos totais encontram-
se valores que foram lançados nos livros mas que correspondem à projeções de
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

faturamento futuro, advindos de encomendas, as quais foram efetivamente faturadas
somente em momento posterior. Acrescenta que a real aferição do faturamento da
empresa se daria somente com a análise dos SPED enviados, eis que aquela soma é
fidedigna em relação às notas efetivamente lançadas.
26. A empresa não apresentou qualquer prova referente à alegação de haver lançado nos
livros de ICMS e ISS (de onde foi extraído o faturamento) receitas de encomendas que
teriam sido faturadas em período posterior. Não custa lembrar que é conhecido em
Direito o seguinte brocardo: “alegar sem provar é o mesmo que não alegar”.
Ou seja, não basta contestar os argumentos do Fisco, devendo a interessada rebate-los
de forma coerente e com meios de prova idôneos, nos termos do art. 15 do Decreto n°
70.235/1972:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.” (grifou se)
27. No que diz respeito aos valores do SPED, veja-se o relato da autoridade fiscal:
“... No decorrer do procedimento fiscal, as notas fiscais eletrônicas, que deveriam estar
relacionadas no SPED Notas Fiscais, foram consideradas insuficientes para fins de
auditoria, uma vez que as notas que constavam naquele sistema eram somente aquelas
de operação não relacionadas à prestação de serviços ou vendas. Para resolver o
problema, intimamos a empresa, através dos TIF01 e TIF02, a apresentar a relação das
notas fiscais no formato ADE 15/2001, assim como, aos demais livros fiscais. A
empresa apresentou cópia dos livros ISS e ICMS, assim como, solicitou prorrogações
de prazo para apresentação da relação das notas fiscais conforme ADE 15/2001, porém,
não foram apresentadas no prazo. Para darmos continuidade ao procedimento fiscal,
levamos em consideração as receitas que constam nos livros de apuração de ICMS e
ISS, porém, para fins de lançamento, foram observamos as receitas contabilizadas. ...”
28. Ou seja, a não utilização dos valores do SPED deu-se exatamente por conta da não
apresentação da relação de notas fiscais requerida em duas oportunidades pela
fiscalização (fls. 286/288 e 293/294).
Inconstitucionalidade da multa. Efeito confiscatório
29. Alegou a contribuinte que as multas aplicadas seriam confiscatórias e, por
conseguinte, inconstitucionais. Nesse tópico, vale lembrar que a vedação ao confisco
prevista na Constituição Federal é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a feitura
da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a
conotação de confisco.
30. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou, uma vez que o lançamento é uma
atividade vinculada e não cabe à autoridade administrativa, em face dessa sua
vinculação ao texto legal, apreciar questões de ordem constitucional ou doutrinária. Tal
entendimento é, inclusive, objeto de súmula do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais do Ministério da Fazenda, conforme segue:
“Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
31. Tal determinação encontra-se inserida no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972
- Processo Administrativo Fiscal (PAF):
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.691 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.725058/2016-01

ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.” (grifou se) (Redação dada pela
Lei no 11.941, de 2009)
Apresentação posterior de provas
32. O Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 - Processo Administrativo Fiscal
(PAF), dispõe acerca da impugnação:
“Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência. ...
Art. 16. A impugnação mencionará: ...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; ...
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: a) fique demonstrada
a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b) refira-se
a fato ou a direito superveniente; c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. ......” (grifou-se)
33. A preclusão consumativa estabelecida pelo art. 16, § 4°, do Decreto n° 70.235/1972
(acima transcrita) veio para reforçar o princípio da celeridade no processo
administrativo tributário.
Dessa forma, o litigante tem a obrigação de apresentar, juntamente com a impugnação,
as provas que militam em seu favor e que sustentam os argumentos apresentados.
Conclusão
34. Diante do exposto, vota-se pela improcedência da impugnação apresentada, devendo
ser mantido o lançamento.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 3005
DF CARF MF
Original